Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-21.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010129-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.665.581-19 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA FIXADA UMA VEZ E MEIA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta
pela instituição financeira
contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato
, determinando
a redução dos juros remuneratórios pactuados
em 3,96% ao mês e 59,37% ao ano, adequando-os à taxa média de mercado (2,60% ao mês e 36,09% ao ano), bem como a declaração de nulidade da cobrança de Seguro Prestamista por caracterizar venda casada, com devolução dos valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e devem ser adequados à taxa média de mercado;

(
ii
) verificar se a cobrança do Seguro Prestamista caracteriza venda casada e, portanto, é nula;

(
iii
) analisar se a fixação dos honorários sucumbenciais está em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os juros remuneratórios contratados, pactuados em 3,96% ao mês e 59,37% ao ano, superam em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no mesmo período (2,60% ao mês e 36,09% ao ano). A prática revela abusividade, autorizando a revisão contratual conforme precedentes do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

A cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 701,90, contratada conjuntamente com o financiamento, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no
REsp
1.639.320/SP (Tema 972).
A ausência de comprovação pela instituição financeira de autonomia das relações negociais
reforça a nulidade da cobrança, com devolução dos valores pagos de forma simples.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico obtido não atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, diante da baixa complexidade da causa. Assim, os honorários devem ser reduzidos para 10%, patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso c
onhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, cabendo
a
revisão contratual para adequação à média divulgada pelo Banco Central.

A cobrança de Seguro Prestamista em contrato de financiamento caracteriza venda casada quando realizada de forma compulsória e sem autonomia negocial, sendo nula nos termos do art. 39, I, do CDC.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a natureza e a complexidade da causa, podendo ser reduzidos ao patamar mínimo de 10% em causas de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, I, e 51, IV; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2º, e 1.036; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Segunda Seção, Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
10.03.2009.

STJ,
REsp
1.639.320/SP, Segunda Seção, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
05.12.2019 (Tema 972).

TJMT, Apelação Cível nº 1030735-24.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.09.2024, pub. 27.09.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1040147-59.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024, pub. 05.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato

de Financiamento

ajuizada
por
ANA PEREIRA DA SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos
na inicial
para
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e
m 2,60% ao mês e 36,09% ao ano
e
excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado
, condenando
a
instituição financeira
à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivo e tarifa de seguro)
, permiti
ndo
a compensação.

I
nconformad
a
,

a Apelante sustenta a impossibilidade de adoção da taxa média de mercado para a fixação dos juros remuneratórios, sob o argumento de impossibilidade de intervenção do judiciário nos contratos bancários quando não restar constatada efetiva abusividade.

Salienta que
o BACEN, ao divulgar a taxa média de financiamento de veículos, não diferencia operações destinadas a veículos novos, seminovos ou usados, e tampouco o
valor do próprio bem financiado, sendo
justamente esses critérios que estão diretamente relacionados com a elevação dos
riscos para a
instituição financeira e refletem
os juros atribuídos para essas operações.

Realça que
o estabelecimento de um teto de taxa de juros por parte do Judiciário foi rechaçado pelo STJ, exatamente pelo fato de que cada taxa reflete uma situação peculiar sobre a qual não cabe a aplicação de uma estipulação genérica ou de parâmetros que não abarquem essas peculiaridades.

Assevera que
a contratação do seguro foi realizada nos termos da lei,
sendo dad
a
a ela a opção de contratar ou não o seguro de forma livre e desimpedida.

Afirma que
a
Apelad
a
não f
e
z prova que realizou o pagamento por erro, e
, portanto
, não faz jus à repetição do indébito, nos termos do artigo 877 do CC
.

Verbera que
de acordo com o entendimento majoritário dos
T
ribunais, nas relações contratuais o marco inicial para aplicação de correção é a partir de cada desembolso e
os
juros de mora devem incidir a partir da citação
.

Por fim, pleiteia que,
em caso de manutenção da condenação,
a sentença seja reformada
para que os valores dos honorários de sucumbência sejam arbitrados no patamar mínimo, nos termos do
art. 85
do CPC, sobre o valor da condenação/proveito econômico.

Preparo devidamente recolhido (ID 252718684).

Devidamente intimad
a
,
a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
de Financiamento

contra
o
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
aduzindo que
realizou
contrato de financiamento para aquisição
do veículo de marca Yamaha, modelo 125
Factor
, ano 2022/2023, placa RRS6E09
,
em que se acordou o pagamento em
48 (quarenta e oito) parcelas de R$
633,61
(
seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

Requereu a declaração de nulidade das seguintes cláusulas reputadas abusivas:

a)

o item F,
o qual fixa
os juros remuneratórios
incidentes no negócio jurídico
, que deverão ser calculados de fo
rma simples (sem capitalização);
pretendendo
a fixação
no percentual de 26,18
%, que corresponde à taxa média
registrada pelo BACEN, ou, de forma alternativa, no patamar máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou em
percentual
mínimo a ser fixado
pelo juízo
;
b)
as cobranças da Tarifa de Cadastro (C.7), Tarifa de Avaliação do Bem (C.8)
e
Seguro Prestamista (C.5 e C.6),
com
a devolução em dobro dos respectivos valores, devidamente atualizados, acrescidos de juros
.

Após a instrução processual, sobreveio a seguinte sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“
No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https
://www3.bcb.gov.br), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que fora realizado.

No caso restou provado que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado.

Percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo

embargado em 3,96% ao mês e 59,37% ao ano, cujo contrato fora formalizado em 08 de agosto de 2023, merecendo ser revisto, estando desacompanhando da taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 2,60% ao mês e 36,09% ao ano, conforme consulta no site oficial do Banco Central (fonte:
https
://www3.bcb.gov.br/sgspub – acessado em 09/09/2024
).

A taxa média de 2,60% ao mês e 36,09% ao ano foi superada em 50%, considerando que ultrapassou 3,9% ao mês e 54,13% ao ano,
posto isso, os juros remuneratórios não estão em consonância com a taxa média de mercado.

(...)

Assim, observando o referido contrato, merece ser revisto, considerando que os juros foram fixados além de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, devendo acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central,
os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era
bem menor que o pactuado, devendo estar em consonância com a taxa média de mercado.

Diante o exposto, a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,60% ao mês e 36,09% ao ano é medida que se impõe.

DO SEGURO

A possibilidade de inclusão de contratação de seguro fora tratada no Recurso Especial Repetitivo, conforme ementa a seguir transcrita:

(
...)

Logo, considerando que o contratante não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, deve ser afastada a cobrança da aludida tarifa.
”

Pois bem.

Inicialmente,

mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, sendo certo que consta
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Ainda, o STJ, no
REsp
.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
,
“desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante
às
peculiaridades do caso concreto
”

O entendimento
esposado na decisão recorrida
está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes, admitindo que
se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

A partir disso,

denota-se
que a taxa de juros remuneratórios do contrato pactuada em
3,96
%
a.m. e
59,37
%

a.a
se
revela
discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade contratada
, divulgada pelo BACEN

(
1,96% a.m. e 26,18% e
a.a

-
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
telaCvsSelecionarSeries.paint
)
, sobretudo porque, embora o Apelante sustente a exorbitância da taxa em razão das peculiaridades do contrato que envolvia, supostamente, um veículo muito antigo, denota-se que
o contrato de financiamento firmado em agosto de 2023 tinha como objeto uma motocicleta ano 2022/2023
.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ
acima mencionados
, verifica-se
a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas
estão
muito acima de
uma vez e meia
da taxa média de mercado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
JUROS REMUNERATÓRIOS UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA
– AFASTAMENTO DA MORA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1 –
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS
.(
...)”

(N.U 1020643-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024)
(
g.n
.)

“
EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE ANUAL SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
RESp
.
1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a verificação da regularidade do recurso de apelação frente ao princípio da
dialeticidade
recursal e a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
4
. Configura-se abusividade quando
os juros remuneratórios contratados excedem uma vez e meia a taxa média para operações da mesma espécie, conforme estabelecido pelo Banco Central (
REsp
.
1.061.530/RS).
No caso em questão, os juros remuneratórios anuais ultrapassaram o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, evidenci
ando um excesso significativo (
...)”

(N.U 1030735-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
(
g.n
.).

Dessa forma, deve ser
mantida a sentença que determinou a revisão do contrato para fixar as taxas de juros na média de mercado
.

N
o que se refere
ao
Seguro Prestamista
cobrad
o no contrato no valor de R$701,90,

d
e acordo
com
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.
036 do Código de Processo Civil
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Com efeito,
resta evidente que a tarifa referente ao seguro foi contratada no mesmo momento em que o contrato de alienação fiduciária, prática muito comum de tais instituições financeiras a fim de induzir o consumidor a contratações desconhecidas.

Assim, na medida em que o empréstimo e o seguro foram contratados no mesmo instrumento contratual, presume-se a ocorrência da alegada venda casada, e a instituição financeira demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, restringindo-se à alegação de que a contratação do seguro juntamente à contratação do empréstimo é válida e regular e não caracteriza venda casada.

Logo,
deve ser mantida a ilegalidade declarada pelo magistrado sentenciante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
– TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do
contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados
indevidamente.
”
(N.U 1001197-46.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras
seguradoras.
”
(N.U 1040147-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024)
(
g.n
.)

Por fim, e
m relação
à

condenação em honorários sucumbenciais,
razão assiste a Apelante
.

De acordo com o art. 85
do CPC:

(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tendo em vista que a causa não apresenta elevada complexidade, uma vez que sequer exigiu a produção de provas, deve os honorários ser fixados em seu patamar mínimo, isto é, em 10% do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024